Tribunal: TJDFT
Processo: 0008417-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008417-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente para se manifestar sobre os documentos juntados pelo Distrito Federal (ID: 68165264 e 68165265) acerca do pagamento do requisitório de ID: 63750848. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR